Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA. PERDAS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. SÚMULA 326 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os Apelantes apresentaram argumentações que se contrapõem às razões expostas na sentença e delimitaram os seus pedidos, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art.1.010, inc. III, do CPC.
2. A legitimidade passiva deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença.
3. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras provas quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes.
4. A teor do que dispõe o art. 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, equiparando à condição de consumidor as pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço adquirido, apresentem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relações de consumo estranhas à sua especialidade.
5. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo o conceito se subsumem aos Réus, é objetiva, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, fundada no risco da atividade por eles desenvolvidas, não se fazendo necessária perquirir acerca da existência de culpa.
6. O caso em tela amolda-se à hipótese de fortuito interno. A súmula 479 do STJ, em consonância com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno.
7. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
8. Considerando os parâmetros acima referidos e, em especial, o poder aquisitivo dos Réus e suas condutas lesivas face à empresa hipossuficiente, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
9. Em razão inversão e da sucumbência mínima da Apelante, a Apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC.
10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.